Tribunal: STF
Processo: RE 1420757
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO. INDEXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. AFASTADA A APLICAÇÃO DO TEMA 733. DISTINGUISHING. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RETRATAÇÃO NÃO REALIZADA. SÚMULA VINCULANTE 04. TEMA 256 E 380 STF. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. 



    1. Considerando que a matéria devolvida para esta 3ª Câmara de Direito Público, por meio da decisão da respeitável Vice- Presidência deste Sodalício se limita ao enquadramento ou não dos fólios no Tema 733/STF, detenho-me a análise do mérito do recurso. 



    2. A ressalva quanto à aplicação da referida tese encontra-se no próprio julgado, que dispensa a ação rescisória nas questões relacionadas à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 



    3. No presente caso, discute-se a eficácia de coisa julgada nas relações de trato sucessivo, vez que envolve a remuneração de servidor público, especialmente e a incidência dos efeitos futuros da sentença trabalhista transitada em julgado, de tal forma que não se aplica o Tema 733 do STF. 



    3. Ademais, a vedação da indexação do salário-mínimo encontra-se disposta no inciso IV do art. 7º da Constituição Federal e impossibilitado o seu uso para fixação de base de cálculo de piso salarial, conforme tese firmada pelo julgado RE603451 -Tema 256, bem como na tese firmada no Tema 380 do STF, que estende a invocação do direito adquirido nos casos de percepção de quaisquer verbas, proventos ou vantagens em desacordo com o novo texto constitucional, às situações cobertas pela coisa julgada. Precedentes TJCE casos análogos. 



    4. Remessa conhecida e improvida. Apelações conhecidas e providas. Sentença reformada para julgar improcedentes o pedido autoral.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Os recorrentes alegam violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, uma vez que, antes da publicação da Súmula Vinculante nº 4, já havia transitado em julgado a sentença trabalhista que conferia o reajuste dos vencimentos em 8,5 salários mínimos.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não deve ser provido. Na fixação da tese do Tema 733-RG, o Supremo Tribunal Federal afastou a indispensabilidade da ação rescisória na questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. Eis a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. em 28-05-2015, p. 09-09-2015)



    No caso dos autos, considerando que a natureza continuada da relação é evidente, uma vez que envolve o reconhecimento do direito de os recorrentes perceberem mensalmente seus vencimentos equivalentes a 8,5 salários-mínimos em violação à Súmula Vinculante nº 4, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, que decidiu que, nas relações de trato continuado, a eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal incide automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais anteriores, ainda que transitados em julgado, independentemente do prévio ajuizamento de ação rescisória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. EFEITOS SOBRE SENTENÇAS PROFERIDAS ANTES DO PRONUNCIAMENTO. GARANTIA DA COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVAMENTE AOS EFEITOS FUTUROS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA Nº 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Nas demandas em que configurada relação de trato continuado, a eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal incide automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais anteriores, ainda que transitados em julgado, independentemente do prévio ajuizamento de ação rescisória. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.461.610-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma)



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITOS SOBRE SOBRE SENTENÇAS PROFERIDAS ANTES DO PRONUNCIAMENTO. GARANTIA DA COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVAMENTE AOS EFEITOS FUTUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A natureza continuada da relação é evidente, de modo que, diante da superveniente decisão do Supremo que declarou a inconstitucionalidade da pretensão da concessionária, mostra-se imperiosa a imediata paralisação da eficácia da sentença transitada em julgado, no que concerne aos efeitos futuros do pronunciamento. Por conseguinte, as tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento da ADI 3763 – 13/04/2021 – são inexigíveis, por força da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário.” 



    (ARE 1.243.237-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



                Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator